Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTENSÃO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. POLICIAL MILITAR. FATO DELITUOSO OCORRIDO APÓS A INATIVIDADE. RESTABELECIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS DA APOSENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o título executivo judicial objeto de cumprimento, ante a falta de autorização legal para cassação da aposentadoria ou exclusão de praça das fileiras da corporação em decorrência de condenação criminal por fato delituoso cometido após a reforma, foi determinado o restabelecimento da situação de inatividade do agravado com todas as vantagens do ato de aposentação.
2. Não há falar em reforma da decisão agravada que, diante das limitações impostas pelo ente distrital (descontos de valor sob a rubrica Gratificação de Natal – RMI e manutenção da condição de excluído das fileiras da Corporação, obstando o uso do plano de saúde), determinou fosse oficiado ao Comando Geral da PMDF para, em cumprimento à decisão exequenda, determinar o retorno do agravado à situação de inatividade, com todos os direitos a ela inerentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.